Tribunal: TJSP
Processo: 1114287-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE – TÉCNICA CIRÚRGICA NÃO PREVISTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS OBRIGATÓRIOS EDITADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE, POR ENTENDER QUE O CONTRATO NÃO EXCLUI EXPRESSAMENTE À COBERTURA E QUE O ROL NÃO É

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE – TÉCNICA CIRÚRGICA NÃO PREVISTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS OBRIGATÓRIOS EDITADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE, POR ENTENDER QUE O CONTRATO NÃO EXCLUI EXPRESSAMENTE À COBERTURA E QUE O ROL NÃO É TAXATIVO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO QUE SEJA REAVALIADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL – REANÁLISE QUE DEPENDE DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA QUE DEVE SER PRODUZIDA NA ORIGEM EM PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA ANULADA – ACÓRDÃO RETIFICADO – RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA